Tribunal: STF
Processo: ARE 1528882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ESTADO DE MINAS GERAIS. AUXILIAR AMBIENTAL. HORA EXTRA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. PROVIMENTO NEGADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, e 165, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia em averiguar se devidas horas extras ao recorrido, auxiliar ambiental.



    Os direitos dos trabalhadores estão previstos no artigo 7º, da Constituição Federal.



    Por sua vez, o parágrafo 3º, do artigo 39 do mesmo diploma legal prevê aos ocupantes de cargos públicos alguns desses direitos, vejamos:



    (...)



    No mesmo sentido, dispõe o artigo 31 da constituição do Estado de Minas Gerais:



    (...)



    Não se pode negar, portanto, o direito do servidor estadual às horas extraordinárias, quando comprovado o exercício do labor em horário de trabalho fora do expediente regular.



    Extrai-se dos autos que o Recorrido/autor ocupa o cargo de auxiliar ambiental.



    Alega que é o responsável por conduzir outros trabalhadores até o local de trabalho em veículo de propriedade do réu, na ida e na volta. Afirma que inicia o transporte dos funcionários a partir de 06h30 e o término ocorre às 16h30, sendo esta sua real jornada de trabalho. Ainda, Aduz que no controle do ponto é obrigado a registrar apenas o labor no horário compreendido entre 7 h e 16 h. Por tais fatos requer a condenação da ré ao pagamento de horas extras e seus reflexos.



    Não obstante as folhas individuais de frequência acostadas pelo Recorrente em Id’s 458240152, 458240153, 458240154 e 458240155, demonstrarem que o Recorrido laborava de 7 h às 16 h, este acostou aos autos comprovantes dos atendimentos do veículo com as respectivas informações, o que foi impugnado de forma genérica pelo Estado de Minas Gerais.



    Aliado a isso, a testemunha Antônio Luiz Guimarães, em juízo, declarou:



    (...)



    Como se sabe, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil prevê incumbir ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Por outro lado, de acordo com o inciso II do mesmo dispositivo, incumbe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente